Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.

Apresentando o Recorrente Agravo de Instrumento com indicação de parte Agravada, autos originários e decisão diversos do que se queria impugnar, reconhece-se a inexistência do recurso pretendido, pois o art. 1.016 do Código de Processo Civil exige, ao menos, a indicação do nome das partes (inciso I) e a exposição do fato (inciso II). Com a indicação de parte diversa e de fatos diferentes dos que se queria impugnar (outros autos originários e outra decisão combatida), tem-se que o Agravo pretendido simplesmente não existiu e, assim, não pode ser emendado.

Agravo Interno desprovido.